Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1016999-67.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI SUL MT
AGRAVADOS: SUPERMERCADO CASARÃO LTDA., ÁLVARO ASSIS GOMES E TANIA MARQUES DA SILVA ASSIS
Vistos.
Os Agravantes juntaram, por meio da petição de id 71335470, termo de acordo extrajudicial, em cujo item 04 restou expressa a perda do objeto dos recursos que aguardam julgamento no Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, julgo prejudicado o seguimento dos Agravos de id 62959486 e de id 62977450, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.